Tribunal: TCU
Processo: 021.815/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra despacho já referendado mediante o qual foi concedida medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto objeto a contratação de serviços de apoio administrativo e outros de natureza operacional, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2023, sob a responsabilidade do Hospital Federal Cardoso Fontes, cujo objeto é a "contratação de serviços de apoio administrativo e outros de natureza operacional, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra", em que se discute agravo apresentado em face de medida cautelar homologada por esta Corte por meio do Acórdão 2122/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela empresa CNS Nacional de Serviços Ltda., com base no art. 289 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-lo; 9.2. conceder mais 10 (dez) dias de prazo para que a CNS Nacional de Serviços Ltda. apresente a sua defesa, tomando por base o término do prazo então fixado no item "d" do despacho à peça 43, com base no art. 276, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar conhecimento à recorrente e ao Hospital Federal Cardoso Fontes do teor da presente decisão.